Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702995-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE DA CONCEICAO AGRAVADO: NEUZA CANDIDA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida no cumprimento de sentença de autos no 0700316-07.2022.8.07.0009, que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos formulados com a finalidade de reconhecer erro material no acordo que é objeto de execução. Em suas razões recursais (ID 67253474), argumenta que a minuta do acordo foi acostada aos autos sem sua assinatura, prevendo o pagamento de R$ 2.125,00 a título de honorários sucumbenciais, além de multa de 20% e novos honorários de 20% sobre o valor consolidado, em caso de inadimplemento. Sustenta que o acordo, tal como homologado, enseja o enriquecimento ilícito da parte exequente, o que justifica a revisão pretendida. Informa que foi deferido o desconto em folha de 15% de seus rendimentos, de modo que requer, em sede liminar, a suspensão dos descontos. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Cumpre destacar que, nos autos de origem, o acordo foi assinado pelo patrono do executado (ID 167334798), a quem haviam sido atribuídos poderes específicos para transigir (ID 144116354), dessumindo-se, a priori, a concordância da parte executada com os termos pactuados. Ademais, em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, devendo subsistir os descontos em folha, reduzidos a 15% dos rendimentos brutos do devedor no Agravo de Instrumento n. 0701947-08.2024.8.07.9000 (ID 215037640) até que seja analisado o mérito deste recurso que pretende, na verdade, a revisão do acordo exequendo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-seao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.